Tribunal: TJES
Processo: 5012136-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012136-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO COSTA

AGRAVADO: MAGAZIN GRANDE RIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por insuficiência documental quanto à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou, de forma suficiente, a condição de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC quando presentes fundadas razões que indiquem capacidade contributiva da parte.

A análise dos documentos juntados demonstra incongruência entre as informações prestadas e os dados constantes do sistema Sniper, que aponta vínculos ativos com, ao menos, sete instituições financeiras, enquanto o agravante apresentou extratos de apenas três.

A existência de faturas de cartão de crédito, declarações fiscais e balanços de empresas de titularidade do agravante, aliada à constituição recente de nova empresa com capital social de R$ 100.000,00, constitui indício relevante de capacidade econômica não infirmada pelo recorrente.

O agravante não se desincumbe integralmente do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após ter sido oportunizado para complementar a documentação.

As informações extraídas dos sistemas e dos próprios documentos apresentados fragilizam a narrativa de alteração da condição financeira e afastam a configuração de miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando elementos dos autos revelam indícios suficientes de capacidade econômica.

A parte que pleiteia gratuidade deve apresentar documentação completa e coerente, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102; art. 99, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Silvio Costa

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES
(ID 72606139)
nos autos do cumprimento de sentença movido por
Magazin Grande Rio Ltda
. A referida decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais (ID 15170537), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
acostou aos autos os documentos referentes a todas as instituições bancárias a que têm acesso;
(ii)
o veículo que consta de seus bens foi adquirido em 2019, sendo que atualmente não teria condições de adquirir um bem desse porte novamente;
(iii)
as empresas cuja titularidade lhe foi atribuída não possuem recursos financeiros disponíveis.

Em sede de cognição sumária (ID 15259237), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível inferir que, no caso concreto, o agravante foi intimado (ID 64615126) a apresentar elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, tendo o juízo
a quo
promovido a juntada do espelho do sistema
S
ni
per
, que aponta as instituições financeiras e plataformas com as quais a parte mantém vínculo ativo.

Ato contínuo, o requerido anexou aos autos, unicamente,
(i)
os extratos bancários referentes a 3 (três) instituições financeiras (ID 67816378 e seguintes), enquanto o sistema
S
nip
er
havia apontado
contas ativas em,
ao
menos, 7 (sete) bancos
distintos
; e
(ii)
sua declaração de ajuste anual do imposto de renda do ano de 2024 (ID 67816376).

Não obstante, foram anexados, ainda, faturas de cartão de crédito de uma das instituições financeiras apontadas pelo sistema
S
nip
er
(ID 15170542), o balanço financeiro da empresa
Cachoeiro Etiquetas Ltda.
(ID 15170543) e o extrato do simples nacional da empresa
Costa Empreendimentos Ltda.
(ID 15170544), das quais é titular, conforme aponta sua declaração do Imposto de Renda.

Contudo, malgrado a narrativa de alteração de sua condição financeira, em consulta aos sistemas, verificou-se que o agravante
se tornou titular de mais uma empresa
, a
Costa Comercial Ltda.
, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em dezembro de 2024, fato este que sequer foi mencionado nos autos.

Não obstante, mesmo após ter oportunizado ao agravante a juntada de documentos que trouxessem luz ao tema, entendo que este não se imiscuiu integralmente do ônus de fazê-lo.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, dentre as quais se destaca o próprio objeto da ação, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.